Tribunal: TJDFT
Processo: 0027745-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ART. 921, III, E §§ 1o, 2o E 3o DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
2. Representado o título executivo extrajudicial por um contrato de locação, incide o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, segundo o qual prescreve em 3 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos.
3. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos da redação anterior e original do artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso.
4. Evidenciado que o credor diligenciou no sentido de localizar bens da devedora, e, havendo deferimento para realização de pesquisa no sistema SISBAJUD antes do transcurso do prazo prescricional, não se justifica o acolhimento de ocorrência de prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e provida.